Tribunal: TJDFT
Processo: 0035916-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA PELA CONSTRUTORA. INADIMPLEMENTO CULPOSO DA PROMISSÁRIA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS DESIGUAL. QUALIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO. MENSURAÇÃO. PARÂMETROS. VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC, ART. 85, §2o). CUSTAS E HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL (CPC, ART. 86). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual em ponderação com a resolução empreendida, vedada a compensação (CPC, arts. 85, §14, e 86).
2. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).
3. Encerrando a ação pretensão de natureza condenatória e acolhido parcialmente o pedido, os honorários advocatícios devidos aos patronos da parte autora e da parte ré devem ser rateados e necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação, observados os parâmetros mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador, ponderados o êxito obtido, os trabalhos efetivamente executados, o zelo com que se portaram, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa (NCPC, art. 85, §2o, 86).
4. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.